Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – PREPARO INCOMPLETO – DESERÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA INSCRIÇÃO – DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB NÃO CONHECIDO E RECURSO DE CEB DISTRIBUICAO S.A. CONHECIDO E PROVIDO.
1. RECURSO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB
1.1. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
1.2. No caso concreto foram juntados tão somente a guia de recolhimento (GRU) e o comprovante de pagamento respectivo de ID Num. 28569110 - Pág. 1 e ID Num. 28569111 - Pág. 1, referentes ao preparo propriamente dito, deixando o recorrente de juntar a GRU e o comprovante de quitação das custas processuais.
1.3. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso.
1.4. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado.
2. RECURSO DE CEB DISTRIBUICAO S.A.
2.1. Insurge-se a recorrente tão somente quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 fixados na origem, em decorrência de suposta inscrição do nome da autora no SERASA com base em dívida indevida, pela requerida e ora recorrente.
2.2. Assiste razão à recorrente. Senão, vejamos.
2.3. Analisando os documentos carreados aos autos constata-se que a autora não provou a efetiva negativação de seu nome junto ao SERASA, pois juntou apenas os comunicados daquele órgão que dão conta da solicitação do apontamento a ser feito, a pedido do credor da dívida (ID Num. 28568858 - Pág. 1 e ID Num. 28569009 - Pág. 1). Não há prova concreta da inscrição levada a cabo, e ausente tal evidência, não há lugar para a indenização não patrimonial in casu.
3. RECURSO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB NÃO CONHECIDO E RECURSO DE CEB DISTRIBUICAO S.A. CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença tão somente para afastar a condenação em indenização por danos morais.
4. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a Companhia Energética de Brasília – CEB ao pagamento das custas adicionais bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação.